Tribunal: STF
Processo: ARE 1253042
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Município de Pelotas e outros interpõem recurso extraordinário contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI N. 11.738/08. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE. VIGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público que possui legitimidade para propor ação na defesa do patrimônio público, interesse social, bem como de outros interesses difusos e coletivos, a teor do que dispõe o art. 129, III, da Constituição Federal. 



    2. Demanda que visa tutelar o direito social à educação, por meio da implementação do piso salarial do magistério, em decorrência da edição da Lei n° 11.738/2008, que regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 



    3. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, restou declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica. 



    4. Foi fixada, por meio de embargos declaratórios, naquela ação, a data de 27.04.2011 como marco inicial de sua vigência. 



    5. Índice de atualização anual do piso pelo FUNDEB, conforme previsto no art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008, que remete à Lei n. 11.494/07. Constitucionalidade questionada por meio da ADI n. 4.848, cuja liminar restou indeferida. 



    6. Legislação municipal (Leis n° 5.548/2009, 5.684/2010 e 5.801/2011) que não observou a determinação da Lei Federal n° 11.738/08 quanto ao piso do magistério ser equivalente ao vencimento básico do menor padrão de referencia dos entes federados e/ou fixar o piso municipal em valor inferior ao que determinado. 



    7. Sentença de procedência na origem. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELAÇÕES DESPROVIDAS ”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 29, 30, inciso I, 37, 60, § 4º, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 169, da Constituição Federal. Alegam, ainda, afronta às Súmulas Vinculantes 10 e 37 desta Corte, bem como ao decidido na ADI n° 4.167. 



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “para julgar improcedente a ação, por contrariar frontalmente a Carta Constitucional, nos dispositivos acima alinhados, bem como a própria decisão do STF na ADIN 4167, por permitir a repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério, bem assim sobre as vantagens.” (fl. 33, do e-doc 5)



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.848/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, na qual se contesta o artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal n° 11.738/2008, a qual estabelece o critério legal de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 4.848/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.848/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente